Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-42.2015.8.11.0110
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000667-42.2015.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0003-99 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (AGRAVADO), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (AGRAVADO), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212442655), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por PARANATINGA ENERGIA S.A e SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAL”,
interposto pelo PARANATINGA ENERGIA S.A e SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lorena Amaral Malhado, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000667-42.2015.8.11.0110, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT, que homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 197451150):

“Trata-se de
Execução Fiscal,
promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de
PARANATINGA ENERGIA S A e outros.

A parte exequente informou nos autos que a Certidão de Dívida Ativa se encontra cancelada (Id. 122914760).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Analisando os autos, com relação a Certidão de Dívida Ativa, verifico que o exequente informou que os débitos inicialmente cobrados foram cancelados, requerendo a extinção desta execução, que encontra-se fundamentada no art. 26 da Lei no 6.830/80, dispondo:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Dessa forma, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80.

Determino as providências necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

À secretaria para providências.

Campinápolis – MT, datado e assinado digitalmente.

LORENA AMARAL MALHADO

Juíza de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 197451153).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, “(...) em decorrência não só do
não enquadramento do art. 26 da Lei n. 6.830/80 ao caso concreto,
bem como da evidente afronta ao art. 85, §2o e §3o do Código de Processo Civil, bem como das jurisprudências atuais sobre o tema.”

Assevera, ainda, que: “(...) o Apelado, em determinados momentos, adotou condutas obstrutivas e protelatórias -
conforme se vê do próprio ajuizamento desta Execução Fiscal
enquanto tramitava
Ação Declaratória,
o que justifica a concessão de honorários como forma de coibir tais práticas abusivas.”

Com base em tais argumentos, “(...) requer-se o
recebimento,

conhecimento
e
provimento
do presente apelo (art. 932, IV e V), a fim de reformar a sentença recorrida, no que tange à
condenação do Apelado em honorários sucumbenciais, os quais devem ser majorados (art. 85, §11 do CPC) e aplicados conforme determina a codificação processual na forma escalonada (art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC),
uma vez que inaplicável o art. 26 da Lei n. 6.830/80 e art. 85, §11 do CPC (Tema 1076/STJ).”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede o desprovimento do apelo, uma vez que: “(...)
não se trata de pronunciamento com qualquer carga decisória, não se fazendo assim devidos novos honorários, porquanto, a extinção desta demanda foi consequência direta do decidido naquela ação anulatória, inexistindo causa para que aqui sejam fixados novos honorários, pois o labor desenvolvido pelo causídico já foi remunerado na ação anulatória
.” (ID. 197451161).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
04.09.2015

(ID. 197450662 - Pág. 9), a presente lide executória em desfavor de

PARANATINGA ENERGIA S A e dos corresponsáveis: HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO, CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND e CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO”, inscritos na CDA n.o 201513577, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 14.444.441,91 (quatorze milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos).

No dia 19.10.2015, a empresa executada compareceu espontaneamente aos autos para ofertar seguro garantia (ID. 197450662 - Pág. 18) e, na sequência, em razão de erro material, informou a substituição da apólice (ID. 197450663 - Pág. 19/ 20).

De outro lado, em 22.11.2015, a Fazenda Pública manifesta a discordância, pela inobservância da ordem de preferência disposta no art. 9.o, da Lei n.o 6.830/1980, e pede a penhora
online.

Na mesma oportunidade, informa a tramitação, em conjunto, com as demandas executórias n.o 0001067-90.2014.8.11.0110 e n.o 0001066-08.2014.8.11.0110, todas em trâmite na Vara Única da Comarca de Campinápolis, MT (ID. 197450664 - Pág. 12/13).

Por sua vez, em 18.09.2021, a parte executada pugna pela “
suspensão do presente feito executório
, nada obstante a concordância do exequente com o teor da nova apólice ofertada, diante da prejudicialidade”, pois: “(...) a executada obteve
sentença de procedência
na Medida Anulatória Fiscal -
processo no 0055878-13.2014.8.11.0041
, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá.” (ID. 197450672).

Ato contínuo, na manifestação de 03.11.2022, a parte apelante pleiteia a “(...) juntada da
certidão de trânsito em julgado
da Apelação /Remessa Necessária (Processo no 0055878-13.2014.8.11.0041 | 2a VFP de Cuiabá – doc.), que, dentre outras disposições, ordenou o
cancelamento
integral da NAI – Notificação de Auto de Infração que precedeu à CDA ora em execução”. (ID. 197450690).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pela extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no art. 26, da LEF. Alternativamente, roga que os honorários sejam fixados com fundamento no art. 85, § 8.o, do CPC, e reduzidos pela metade
(ID. 197450694).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
16.08.2023
, que
homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 26, da Lei de Execução Fiscal e no art. 485, inc. VI, do CPC (ID. 197451150).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
,
o que não é a situação dos autos, porque o pedido de extinção (ID. 197450694 – 11.07.2023) foi posterior à apresentação e o aceite do seguro garantia ofertado pela executada (ID. 197450666 - Pág. 46 – 12.12.2019), razão pela qual, cabível a condenação em honorários sucumbenciais.

Além disso,
observa-se que PARANATINGA ENERGIA S.A, RIO DO SANGUE ENERGIA S.A. e RIO VERDE ENERGIA S.A ajuizaram, em
28.11.2014
(ID. 102115467 - Pág. 8), a
“AÇÃO ORDINÁRIA” n.o 0055878-13.2014.811.0041,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos, em
28.06.2019
(ID. 102115477 - Pág. 50/59).

Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA,
sendo o julgado assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DO ICMS – BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL N.o 7.293/2000 – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CREDITAMENTO NÃO VERIFICADA – DIREITO RECONHECIDO ANTERIORMENTE – DISPENSA DE RESOLUÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIÁRIO PELO FISCO – ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS N.o 16/2002 E N.o 215/2007 PELO CONTRIBUINTE – INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810 DO STF E N. o 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NOS LIMITES MÁXIMOS DO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Lei Estadual n.o 7.293/2000 instituiu benefícios fiscais às empresas que implantassem projetos de geração de energia no Estado de Mato Grosso, dentre os quais a transferência de créditos de ICMS acumulados pelos seus estabelecimentos. 2. Para creditar os tributos acumulados, os beneficiários deveriam cumprir o disposto na Portaria n.o 16/2012 – SEFAZ, além da Portaria n.o 84/2007 – SEFAZ, diante das alterações à Lei Estadual n.o 7.293/2000, trazidas pela Lei Estadual n.o 8.629/2006. 3. Na hipótese, o reconhecimento do benefício fiscal anteriormente concedido foi devidamente comprovado, bem como a observância dos prazos concedidos para implementar a transferência dos créditos de ICMS, nos termos da legislação posterior. Ainda, o próprio fisco dispensou o atendimento de determinadas exigências, tais como a Resolução Declaratória de Beneficiário, diante da concessão prévia das benesses. 4. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção de legitimidade que, por ser relativa, admite prova em sentido contrário. Desse modo, se o autuado apresenta prova robusta a desmaterializar a imputação, esta deve ser considerada para anular a autuação. 5. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas no. 810 do STF e n.o 905 do STJ. 6. Tendo em vista que o acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito. 7. Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal é descabida quando, na fase de conhecimento, foram fixados no limite máximo nos parágrafos 2o e 3o, do mesmo artigo.

(TJ-MT 0055878-13.2014.811.0041 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022)

Logo, conclui-se que afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ARTIGO 151, INCISO V - ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme Art. 151, inciso V, “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial” suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004210-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3.Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1058548-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registro, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Outrossim,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público reconheceu o pleito da parte executada, e determinou o cancelamento da certidão de dívida (ID. 197450694), é cabível a redução dos honorários pela metade.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, a condenação dos honorários sucumbenciais.

Por fim, diante do provimento do recurso da parte apelante, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 85, §11o, do CPC.

A propósito, de acordo com o Tema 1059, do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Assim, não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PARANATINGA ENERGIA S.A e SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois:
“a extinção
da execução fiscal decorreu diretamente da procedência da ação anulatória, não sendo aplicável a concessão de novos honorários, conforme já reconhecido pelo próprio TJMT.”

Insiste, ainda, que:
“extinção da execução fiscal ocorreu sem qualquer carga decisória autônoma, mas como
mero cumprimento do decidido na ação anulatória, que já fixou honorários advocatícios em favor do patrono da PARANATINGA ENERGIA S.A.”

De outro lado, assevera que:
“a decisão agravada
desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que é admissível uma exegese ampliada do §8o do art. 85 do CPC a autorizar o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor exorbitante.”

Com base no exposto, requer que:
“se mantida a referida decisão, que o presente Agravo Interno seja julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, a fim de fixar os honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8o do CPC), nos termos das razões expostas acima.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1021, §4.o, do CPC (ID. 225142181).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212442655), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por PARANATINGA ENERGIA S.A e SILVA CRUZ E SANTULLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que
a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de possibilitar a fixação cumulada da verba honorária em execução fiscal e na ação conexa que visa à desconstituição do crédito executado, ante a natureza autônoma das ações.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1307787/MS , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

VII - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial de que é possível a cumulação dos honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no próprio feito executivo, desde que respeitados os limites e parâmetros legalmente previstos
. Nesse sentido, confiram-se os precedentes: REsp n. 1.520.710/SC , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe 2/4/2019, DJe 27/2/2019 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.453.740/MG , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 22/5/2015.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1456057/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

No caso, verifica-se que PARANATINGA ENERGIA S.A, RIO DO SANGUE ENERGIA S.A. e RIO VERDE ENERGIA S.A ajuizaram, em
28.11.2014
(ID. 102115467 - Pág. 8), a
“AÇÃO ORDINÁRIA” n.o 0055878-13.2014.811.0041,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando, dentre outras providências, à nulidade dos Autos de Infração (NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300056200914 – Proc. N°. 13.357/2009; NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300058200916 – Proc. N°. 13.360/2009; e NAI ELETRÔNICA N°. 122656001300057200915 – Proc. N°. 13.351/2009) e o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos, em 28.06.2019 (ID. 102115477 - Pág. 50/59 – proc. n.o 0055878-13.2014.8.11.0041).

Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, no âmbito de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA.

Logo, conclui-se que afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, cujo ingresso ocorreu em
04.09.2015 (ID. 197450662 - Pág. 9),
enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Além disso, o pedido de extinção (ID. 197450694 – 11.07.2023) foi posterior à apresentação e o aceite do seguro garantia ofertado pela executada (ID. 197450666 - Pág. 46 – 12.12.2019).

Ressalta-se, por oportuno, que
o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INAPLICABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE DISPOSTO NO ART. 85, §8o, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZATIVAS – MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1026 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA EM AÇÕES CUJO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO SEJAM ELEVADOS –
QUANTUM
DEVIDAMENTE FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, 3o, INCISOS I A V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Arbitramento de honorários advocatícios também na ação anulatória, irresignação do Estado que requer seja afastada a condenação em honorários no presente executivo fiscal ou, subsidiariamente, que a verba honorária seja fixada por equidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos.

2. Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, §4o, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após apresentação da exceção de pré-executividade.

3. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1000674-02.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PREVIAMENTE PELO CONTRIBUINTE – EFEITOS DA COISA JULGADA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES – FIXAÇÃO DE ACORDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o E 3o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei no 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do Município/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade.

É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos. Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 1013208-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada, que condenou o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Na hipótese,
já rechaçada a possibilidade de fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, bem como
os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, dadas as circunstâncias do feito, bem como determinada a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4.o, do CPC.

Não se descuida que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024